Tribunal: STF
Processo: ADPF 1018
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), manejada pela “Associação Brasileira de Defesa dos Usuários da Internet – ABDU Brasil”, contra um conjunto de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que seriam afrontosas ao precedente deste STF firmado na ADPF nº. 130, bem como à vedação à censura, encartada no art. 5º da Constituição da República.



    Quanto à legitimidade, alega a parte autora que “é entidade de abrangência nacional, possuindo associados em todos os estados da Federação e Distrito Federal, atraindo a pertinência de acordo com o Art. 103, IX, CF 1988. Neste caso, apresenta associados em 09 (nove) Estados (Doc. 04) da República Federativa do Brasil”. 



    No cerne da pretensão, defende que o TSE estariam praticando censura prévia a canais, perfis e veículos, com propósitos político-eleitorais. 



    Houve a juntada de procuração, estatuto social, algumas fichas de filiação e de cópia dos atos impugnados.



    Os autos vieram a mim distribuídos por força de dependência em relação à ADI nº. 7.261, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, a qual encontra-se sob minha Relatoria.



    Deixo de remeter os autos à autoridade prolatora da norma e à Procuradoria-Geral da República, por considerar tratar-se de hipótese de indeferimento liminar da petição inicial, na forma do art. 4º da Lei nº. 9.882, de 1999.



    É o relatório. Decido.



    A legitimidade ativa ad causam para ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, nos termos do art. 2º da Lei nº. 9.882, de 1999, foi conferida aos mesmos entes que, pela Constituição, podem ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade. 



    Como a parte autora sustenta que se trata de entidade de classe de âmbito nacional, na forma do inciso IX, do art. 103, da Carta da República, calha trazer ao debate a jurisprudência desta Corte no que se refere às características que elas precisam ostentar para gozar de legitimidade ativa no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. 



    O Supremo Tribunal Federal tem considerado, de forma uníssona, que tais condicionantes são a homogeneidade de integrantes, a abrangência nacional, representando-se a categoria em sua totalidade, e, por fim, a pertinência temática entre os fins sociais e a norma objeto de impugnação. Vejamos:



    “No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, rel. min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, rel. min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003)”. (ADPF 566 AgR, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.08.2019, grifei).



    Considero que a entidade autora não satisfaz qualquer dos requisitos necessários ao manejo de ADPF, senão vejamos.



    De partida, mostra-se patente que a entidade não possui efetiva existência nacional, dado que juntou 11 fichas de filiação preenchidas para que houvesse ajuizamento das ações, nos meses de setembro e outubro deste ano de 2022. Lembro, quanto a esse aspecto, que, ao julgar a ADI nº. 6956, esta Corte bem assentou que representação nacional não equivale à juntada de lista de filiados. Confira-se o voto da e. Ministra Rosa Weber:



    “Isso porque a mera apresentação de uma lista de associados, sem que haja outro documento com a assinatura de participantes em âmbito nacional não satisfaz o requisito. Ademais, como consta da página web oficial do Ipea1, o Instituto possui atividades em duas unidades da Federação, uma vez que indica endereços em Brasília/DF e no Rio de Janeiro/RJ, onde são lotados os seus servidores. Da leitura das listas apresentadas pela autora, deflui que todos os servidores ativos possuem endereço em Brasília e no Rio de Janeiro. Apenas os aposentados, exatamente em razão da inexistência da necessidade de atuação perante o Ipea, situam-se geograficamente em localidades diversas. Assim, não evidenciada a representatividade geográfica nacional que revele a efetiva atuação da AFIPEA em tal plano. A isso acresce que há heterogeneidade no quadro associativo, Da leitura das listas apresentadas pela autora, deflui que todos os servidores ativos possuem endereço em Brasília e no Rio de Janeiro. Apenas os aposentados, exatamente em razão da inexistência da necessidade de atuação perante o Ipea, situam-se geograficamente em localidades diversas. Assim, não evidenciada a representatividade geográfica nacional que revele a efetiva atuação da AFIPEA em tal plano”. 



    Consoante analisei na ADI nº. 7.261, na qual a própria entidade “ABDU” requereu seu ingresso como amicus curiae, toda a documentação carreada aos autos denota que se trata de agrupamento recém-criado no ano de 2021. O requisito da abrangência nacional tentou ser comprovada mediante 11 fichas de filiação deste ano de 2022, preenchidas para o fim de se litigar nesta Corte.



    Reitero, assim, as razões que manifestei sobre a ausência de representatividade da ABDU em relação aos usuários de internet no Brasil:



    “No que tange ao requerimento da ABDU (Associação Brasileira de Defesa dos Usuários da Internet), observa-se que, segundo a petição da associação, trata-se de:



    Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos, que visa, dentre outras atribuições estatutárias, a DEFESA DIFUSA E COLETIVA DO CONSUMIDOR, no que tange à liberdade de expressão, manifestação e opinião, possuindo legitimidade para o presente requerimento. Os objetivos da ABDU BRASIL estão diretamente ligados ao caso em tela, que é objetivamente, a TUTELA DE UM DOS MAIORES E MAIS IMPORTANTES BENS inerentes ao ser humano: A LIBERDADE.



    A entidade antecipa que tem posicionamento no sentido de que a norma impugnada configura censura,  in verbis  :



    O interesse social é absolutamente pertinente, eis que a prática de CENSURA DIRETA e CENSURA PRÉVIA está em total evidência, como mostra a RESOLUÇÃO nº 23.714/22, com remoção de conteúdos já publicados e conteúdo que sequer foram disponibilizados, ou seja, sofreram VEDAÇÃO À EXPOSIÇÃO sem sequer ter sido disponibilizado, e outras arbitrariedades, além de multas desproporcionais e desarrazoadas, passando a vigorar POR HORA. Algo absolutamente inovador em nosso ordenamento jurídico.



    Promoveu a juntada de fichas de filiação (eDOC 18) e estatuto social (eDOC17), no qual se lê objetivos relacionados a  promover a ética, moral, bons costumes, na defesa dos usuários de internet, que utilizem de alguma forma, acesso a provedores, plataformas e redes sociais, na defesa da liberdade de expressão e comunicação.



    Cotejando o arrazoado da entidade e os documentos juntados, rejeito o pedido apresentando pela ABDU.



    Em primeiro plano, a entidade não evidencia nenhuma atuação pública na esfera de interesses que diz defender, o que denota ausência de qualquer representatividade. O sítio eletrônico da entidade (abdu.org.br) explicita que a entidade tem pouco mais de um ano de criação, não explicita eventos, publicações e equipe pública de representantes. Assim, não há nenhuma representatividade a ser agregada aos autos, sendo certo que a categoria usuários de internet é difusa, congregando pessoas que não estão representadas pela entidade e podem possuir visão distinta. Não há, pois, pertinência entre a causa, os representados e a suposta entidade representante capaz de torná-la legitimamente vocal no âmbito deste STF.



    À míngua de argumentação plural e representativa a ser apresentada, impõe-se a denegação do pedido”.



    Como se pode ver, não se trata de associação capaz de falar em nome de todos os usuários de internet no Brasil. A “ABDU” não representa a integralidade da categoria cujos interesses informa defender e não possui abrangência nacional comprovada. 



    Ante o exposto, dada a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora para o manejo de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, indefiro, liminarmente, a petição inicial, negando seguimento à presente ADPF.



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 04 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente